Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-55.2017.8.11.0001
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003450-55.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MARCELLO GARCIA - CPF: 080.016.341-91 (APELADO), CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA - CPF: 502.707.101-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – VENDA COMO SUCATA -
BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO - CANCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES
– INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - INDÍCIOS CONTUNDENTES DA VERACIDADE DA NARRATIVA INICIAL -
PRONTUÁRIO INATIVO HÁ DUAS DÉCADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Muito embora reconheça que o Apelado descumpriu com o dever legal imposto no art. 134, CTB, relativamente à necessidade de comunicação à autoridade de trânsito sobre a venda do bem, tal descumprimento não deve servir de impeditivo para que se proceda a baixa de veículo incontestavelmente irrecuperável.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga procedente pedido de baixa de veículos automotores, quando, a despeito da inobservância das formalidades previstas na legislação de trânsito, o conjunto probatório dos autos, e ainda corroborado pelas regras da experiência comum, contém indícios contundentes de que os veículos, estão deteriorados, e foram vendidos como sucata, encontrando-se, há anos, fora de circulação.

3. Considerando que os veículos/sucata encontram-se em lugar incerto e não sabido, não pode o Apelado permanecer vinculado aos bens
ad aeternum
, ficando sujeito ao pagamento de taxas e impostos que sobre ele recaem.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de inexigibilidade de débitos n. 1003450-55.2017.8.11.0001, movida por
MARCELLO GARCIA
,

julgou procedente a ação para determinar a baixa definitiva dos veículos: FORD CORCEL LUXO, cor BRANCA, placa AT 7551, RENAVAM 125390092, ANO /MODELO 1975; e 2 – FORD CORCEL GT, cor BRANCA, placa AU 0318, RENAVAM 125503873, ANO /MODELO 1976, bem como a nulidade de lançamentos de débitos (impostos - IPVA, taxas e multas) referentes ao mesmo, com o consequente cancelamento/baixas definitivas de todos os débitos (impostos, taxas e multas) em nome do autor.

Em síntese, alega o Apelante em suas razões recursais (Id. 73878450) a sua ilegitimidade passiva, posto que a formalização da transferência do veículo é atribuição exclusiva do DETRAN/MT, assim como a atribuição dos pontos provenientes de multas de trânsito, e não do Estado do Mato Grosso, o qual só cobra o imposto devido com base no que consta no sistema do DETRAN/MT acerca do proprietário do automóvel.

Afirma que por não ter havido comprovação de transferência, a Autora deve permanecer como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, na condição de contribuinte, já que, para todos os efeitos, não se desincumbiu do encargo de provar sua principal alegação: a de que o veículo já não era mais de sua propriedade ao tempo da ocorrência do fato gerador.

Assevera que o mero Comunicado de Venda não é instrumento hábil à concessão de total irresponsabilidade por parte do alienante.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 73878452).

A douta procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 75199490).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
face a r. sentença

que julgou procedente a ação para determinar a baixa definitiva dos veículos: FORD CORCEL LUXO, cor BRANCA, placa AT 7551, RENAVAM 125390092, ANO /MODELO 1975; e 2 – FORD CORCEL GT, cor BRANCA, placa AU 0318, RENAVAM 125503873, ANO /MODELO 1976, bem como a nulidade de lançamentos de débitos (impostos - IPVA, taxas e multas) referentes ao mesmo, com o consequente cancelamento/baixas definitivas de todos os débitos (impostos, taxas e multas) em nome do autor.

Extrai-se dos autos que em 19/12/2017, MARCELLO GARCIA ingressou com Ação de Inexigibilidade de débitos em face do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, objetivando a desobrigação dos encargos tributários e que seja efetuada a BAIXA dos mesmos, referente aos veículos: 1 – FORD CORCEL LUXO, cor BRANCA, placa AT 7551, RENAVAM 125390092, ANO /MODELO 1975; 2 – FORD CORCEL GT, cor BRANCA, placa AU 0318, RENAVAM 125503873, ANO /MODELO 1976.

O Autor afirma que os referidos veículos não se encontram em circulação há mais de 20 anos, pois foram vendidos como sucata ao ferro velho, porém, no dia 09 de novembro de 2017, foi surpreendido em sua residência, pelo recebimento de um aviso de protesto em Cartório em seu nome, no valor de R$ 785,14 (setecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos) referente ao pagamento de licenciamento e seguro DPVAT dos automóveis, referente aos anos de 2013 a 2017.

O DETRAN apresentou contestação no ID. 73877481.

No ID. 73877489 foi indeferido o provimento antecipatório vindicado para o fim de sustar os efeitos do protesto nº 7110034, referente à CDA nº 201755032, do 4º Serviço Notarial de Cuiabá.

Sobreveio a sentença de ID. 73877499, que julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento de que é inviável o cumprimento das exigências normativa, porquanto os veículos em questão não estão mais na posse do requerente há muito tempo, sendo verossímil a alegação de que foram vendidos como sucata para o ferro velho.

O Estado de Mato Grosso, se insurge contra a sentença, alegando que não possui legitimidade quanto à transferência do veiculo e imputação de taxas de licenciamento e seguro DPVAT, bem como que o Autor é responsável ao menos pelas multas de trânsito.

Compulsando os autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

Quanto à alegada ilegitimidade do Estado, verifica-se dos autos que o Autor busca a baixa dos débitos relativos ao IPVA, os quais são de responsabilidade do Apelante, conforme art. 22 da Lei nº 7.301, de 17.07.2000,
in verbis
:

Art. 22. Compete à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão, arrecadação e fiscalização do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

§1º Compete aos Fiscais de Tributos Estaduais a lavratura de Notificação / Auto de infração por descumprimento de obrigações principal e acessórias relacionadas com o imposto de que trata esta lei.”

Portanto , não há que se falar em ilegitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO no presente caso.

Consta dos autos que os aludidos veículos, foram fabricados nos anos de 1975 e 1976 e adquiridos pelo Apelado em 05/09/1993, sendo que o primeiro foi licenciado até o ano de 1995, motivo pelo qual urge a baixa dos mesmos, com a retirada de qualquer ônus sobre os bens.

Está-se diante, portanto, de causa que envolve a baixa de veículo irrecuperável, com fortes indícios de que não esteja mais em circulação, dado o seu último licenciamento, ocorrido em 1995, há mais de 20 anos.

A quaestio vem disciplinada nos artigos 126 a 127 do Código de Trânsito Brasileiro, juntamente com os critérios estabelecidos na Resolução nº. 11/98 do Contran,
verbis
:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.
(Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014)

(Vigência)

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Art. 1º.
A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades
:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - (Revogado pela Resolução CONTRAN nº 297, de 21.1.208, DOU 09.12.208, com efeitos a partir de 01.01.2010)

IV - vendidos ou leiloados como sucata:

a) por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito (Item acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.205, DOU 25.07.205, em vigor a partir de 15.10.205)

b) os demais. (Item acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.205, DOU 25.07.205, em vigor a partir de 15.10.205)

V - veículo 'frota desativada'. (Inciso acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 61 DE 28/03/2017)

Art. 6º-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional - BIN, pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 6º-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.

Colho dos autos que se está diante de veículos que contam com mais de 40 (quarenta) anos de fabricação, não licenciados há mais de 20 (vinte) anos, e que segundo o Autor, “foram vendidos como sucata para um ferro velho na cidade, que nem existe mais.” (ID. 73877454 - Pág. 3)

Para o Apelante, há óbice quanto à realização da baixa do veículo e cancelamento dos débitos existentes, eis que cabia ao Requerente promover a transferência do veículo para terceiro, consoante determina o art. 134, CTB. Em não o fazendo, deve arcar com os ônus que hoje recaem sobre o bem.

Muito embora reconheça que o Apelado descumpriu com o dever legal imposto no art. 134, CTB, relativamente à necessidade de comunicação à autoridade de trânsito sobre a venda do bem, tal descumprimento não deve servir de impeditivo para que se proceda a baixa de veículo incontestavelmente irrecuperável.

A situação dos veículos evidenciam claramente que os mesmos não estão mais em circulação.

Assim, considerando que os veículos/sucata encontram-se em lugar incerto e não sabido, não pode o Apelado permanecer vinculado aos bens
ad aeternum
, ficando sujeito ao pagamento de taxas e impostos que sobre ele recaem.

Por outro lado, colho dos autos que a entidade de trânsito não se desincumbiu de demonstrar que os automóveis permanecem em circulação (ID. 73877482 e ID. 73877483), donde se conclui, sem maiores esforços, que os veículos, de fato, pelo ano de fabricação, tenham se deteriorado ou sido vendido como sucata.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO - CANCELAMENTO DE DÉBITOS SOBRE MULTAS/TAXAS EXISTENTES - INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS - INDÍCIOS CONTUNDENTES DA VERACIDADE DA NARRATIVA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA-REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

(TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 06325034920148040001 AM 0632503-49.2014.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 06/10/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2020)

Ante o exposto, entendo razoável a determinação de baixa do registro, bem como o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos fiscais, motivo porque constato o acerto da sentença que reconheceu a procedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021